Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-95.2021.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001045-95.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MATEUS GUILHERME ALVES MATOS - CPF: 050.572.451-04 (APELANTE), GLEICIANE PEREIRA - CPF: 095.389.366-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame
:

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por tráfico de drogas, com alegação preliminar de nulidade da busca domiciliar e, no mérito, pleito absolutório ou aplicação de causa de diminuição de pena e substituição da pena privativa de liberdade.

II
.
Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em analisar: (i) a legalidade da busca domiciliar realizada; (
ii
) a suficiência probatória para a condenação; (
iii
) a possibilidade de aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado; e (
iv
) a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir
:

1
.
Existindo nos autos elementos concretos diante de fundadas suspeitas sobre a prática de tráfico de drogas,
fundamentada em denúncias prévias, visualização de drogas pela janela e autorização do morador
, são fatores que justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes).

2.

Os depoimentos harmônicos dos policiais, corroborados por outros elementos probatórios, são suficientes para embasar a condenação por tráfico de drogas, conforme o Enunciado
8
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3
. Não se aplica a causa de diminuição do tráfico privilegiado quando não preenchidos os requisitos legais, especialmente diante de indícios de dedicação a atividades criminosas.

4
. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável nos casos de tráfico de drogas com pena superior a
0
4 anos e circunstâncias desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso de Apelação Criminal desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É válida a busca domiciliar realizada por policiais com base em denúncias prévias, visualização de drogas e autorização do morador.
2
. Os depoimentos policiais, quando harmônicos e coerentes com as demais provas dos autos, são aptos a fundamentar a condenação por tráfico de drogas
"
.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n
.
11.343/2006, art. 33, caput, e § 4º; CPP, art. 240.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado
8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
de
Apelação
interposto
por
MATEUS GUILHERME ALVES MATOS

contra sentença prolatada pelo Juízo da

1
ª Vara
Criminal da Comarca de Barra
do Garças

(
MT
)

que
,
julg
ando
p
rocedente
s os

pedidos d
a
exordial acusatória,
o
condenou
nas sanções do artigo
33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06
,
à pena
privativa de liberdade
de

7 (sete) an
os e 10 (dez) meses de reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa
(
Id.
229948747
)
.

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação
arguindo, preliminarmente, a
nulidade das provas produzidas
ante
à

violação de domicílio
,
com a consequente absolvição

d
o apelante

(
Id.
229948764
)
.

No mérito, pugna pela absolvição do acusado sustentando a inexistência de provas a sustentar a condenação. Alternativamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
em favor do apelante e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
(Id.
229948764
)
.

Em contrarrazões
,
o Ministério Público
manifestou pel
a rejeição da preliminar de nulidade e, no mérito,
pel
o desprovimento do recurso de apelação, a fim d
e manter a condenação pro
latada
(Id.
229948768
)
.

O parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desprovimento
do apelo
defensivo, mantendo
incólume
a
r.
sentença de primeiro grau
(
Id.
240186180
).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes
os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do apelo manejado pelo réu.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MATEUS GUILHERME ALVES MATOS

contra sentença prolatada pelo

Juízo da
1
ª Vara
Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT)
.

Da preliminar de nulidade da busca domiciliar:

A defesa sustenta a nulidade das provas dos autos obtidas por ocasião da busca realizada
no domicílio do acusado
,
sob o argumento de que
a
Polícia Militar
ingressou de forma arbitrária n
a residência
onde foram localizados os entorpecentes, destacando que não houve qualquer estado de flagrância
que justificasse a busca
.

Além disso, afirma que o tio do acusado,
Donirio
Ferreira do Nascimento, não autorizou a entrada dos agentes estatais em sua residência, tanto é que
“recebeu os milicianos com uma arma branca, tamanho o susto daquela abordagem procedida de
denúncia
anônima sem fundada suspeita em clara violação ao art. 240 do CPP”
(Id. 229948764).

Não assiste razão à defesa.

Na sentença, o J
uízo
sentenciante
afastou a supracitada preliminar nestes termos:

“
A tese defensiva não merece prosperar, uma vez que estão presentes os elementos probatórios que justificam as ações dos policiais em adentrar na residência.

Nesse sentido, foi o depoimento do PM
Aguinelo
Silvestre de Oliveira Júnior que comandava a equipe que participou da ocorrência, relatando em Juízo que inicialmente teriam se dirigido ao local dos fatos para apurar uma denúncia feita de perturbação de sossego, região que já era conhecida por esse tipo de ocorrência; informou que após chegar à região e ter conversado com um morador, recebeu a informações que teria um senhor residindo em uma casa próxima e que este estaria causando certo desconforto aos moradores, em razão de estar andando com um facão em volta da casa;
(...).

Ainda, o PM
Jaison

Yanco

Valin
Cunha relatou em juízo que também participou da ocorrência, originada em razão de uma denúncia de perturbação de sossego; informando que durante a verificação dessa ocorrência foi informado por alguns populares da região, que teria um senhor morando em uma residência ali nas proximidades e, vez ou
outra esse
senhor saía da casa com um facão e essa ação estaria causado medo aos moradores; informou ainda, que deslocou até a referida residência com sua equipe e visualizou pela janela uma mala com alguns tabletes de entorpecente, momento em que chamaram o senhor que ali residia e pediram autorização para dar uma olhada na mala, verificando em seguida que os
tabletes se tratavam de maconha.

A visualização externa dos entorpecentes pela janela, que estavam visíveis dentro de uma mala aberta em um quarto, bem como a autorização do senhor
Donirio
para ingresso na residência, são fatores que justificam o ingresso dos policiais na residência, estando configurado o conceito de fundadas razões (art. 240, CPP) para a busca domiciliar e, além disso, satisfeito o critério de controle a
posteriori
do ingresso em domicílio.

Diante dos elementos empíricos ora destacados, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com o
ingresso dos policiais na residência,
pelo que afasto a tese defensiva
”
(Id.
229948747
).

No caso em análise, apesar de a defesa sustentar a inexistência de fundadas suspeitas, verifico que a busca domiciliar não ocorreu de forma isolada e sem a realização de diligências prévias. Pelo contrário, os fatos demonstram que a guarnição se deslocou até o bairro do tio do acusado após diversas denúncias de perturbação do sossego
na região
. Naquela ocasião, os policiais foram abordados
por vários populares relatando
que, no dia anterior, um senhor de idade,
posteriormente identificado como
Donirio
, estava nas proximidades da residência empunhando um facão.

Em razão da denúncia, os policiais foram até a residência para averiguar a ocorrência. Como o imóvel estava em reforma e não possuía muros, ao se aproximarem visualizaram pela janela de um dos quartos, uma mala aberta contendo vários tabletes embalados em material rosa.

Diante dessa constatação, os policiais chamaram o morador, que se identificou como
Donirio
e veio até eles empunhando um facão. Durante a abordagem,
os policiais afirmaram que o morador
autorizou
a realização da busca domiciliar, relatando
que a mala pertencia a seu sobrinho, Mateus Guilherme, que havia lhe instruído a
“não mexer naquela mala de forma alguma”
.

Durante a diligência
, os agentes estatais localizaram

07 (sete
)
tabletes e
01
(uma) porção de substância análoga à maconha, pesando,
n
o total,
7kg
.

Em sede policial, foram colhidos os depoimentos dos polici
ais que efetuaram a busca domiciliar
,
Jaison

Yanco

Valin
Cu
nha e
Aguinelo
Silvestre de Oliveira Júnior, oportunidade em que relataram os fatos já apresentados e afirmaram que, naquela ocasião, além de
Donirio
afirmar
que a casa era de propriedade do seu sobrinho Mateus, relatou aos policiais que o suspeito teria diversas passagens criminais (
Id.
229947695 – p. 35-36
).

Em juízo,
no que
pertine
ao procedimento de busca domiciliar, o Policial
Aguinelo
Silvestre de Oliveira Júnior

ratificou as declarações registradas em sede policial e afirmou
:

“
(...)
Que em uma dessas residências, teve uma pessoa que nos chamou e disse que
na data anterior tinha um senhor já de idade, ficando em uma casa que estava construindo, que fica no alto do morro. Que o senhor
tava
andando com um facão para todo o lado em volta da casa. Que
tava
gerando certo incômodo aos moradores ali da região, pois não
conheciam ele
,

tavam
temendo ele estar com uma arma branca, sem saber o que estava acontecendo.
Que mostraram para nós a casa. Que nos deslocamos até a casa em reforma, em construção, que
nos aproximamos da casa para chamar o morador e, ao aproximar da residência, hoje não sei como está, mas na época a casa ficava em cima do morro, não tinha muros, estava reformando. Que vimos na janela uma mala aberta, com substância idêntica a tabletes de maconha, similares a outros que já fizemos diversas apreensões na cidade (...).

Que, mesmo nos deparando com situação
flagrancial
, pedimos autorização sendo que o senhor nos deu autorização falando que poderíamos recolher, ver o que era o material.
Que totalizou, após a pesagem, 7kg. Que fizemos a condução do idoso para a delegacia e fizemos
diligencias
para localizar Mateus Guilherme. Que na época ele tinha o vulgo de cascavel (Id
s
.
229948732 - 229948734).

Exsurge do
depoimento do policial militar

que o acusado já era conhecido
pelas forças policiais por possuir personalidade voltada à prática de crimes,
havendo notícias, inclusive, que integra a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Cabe ressaltar que os depoimentos existentes nos autos demostram que a guarnição se deslocou até a residência do acusado depois de serem abordados por populares, pois temiam o fato de haver um indivíduo
andando em via pública empunhando um facão, circunstância que foi confirmada quando, a pedido dos policiais militares,
Doniro
saiu do interior da residência
do réu
empunhando a arma branca, esta que foi devidamente apreendida pelos agentes estatais (Termo de Exibição e Apreensão - Id. 229947695 – p. 29).

É evidente que
a abordagem do Sr.
Doniro
foi resultado da realização da
ronda ostensiva
, procedimento que

possui o
objetivo
principal de
garantir a ordem pública e prese
rvar a segurança da comunidade, sendo dever constitucional do Estado.

A propósito:

“(...)
2
. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, “a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.
O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional”
(RHC 229514
AgR
, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 02-10-2023, PROCESSO ELETRÔNICO,
DJe
-s/n DIVULG 20-10-2023, PUBLIC 23-10-2023), logo, inexistiu ilegalidade na abordagem realizada pela Polícia Militar durante rondas de rotina, pois as buscas pessoal e veicular foram exercidas dentre dos limites da atuação policial ostensiva e preventiva, ensejando o reconhecimento da legalidade da prisão em flagrante do recorrido e a revogação da açodada decisão do juízo singular, que trancou de ofício as investigações. 3. Provimento do recurso ministerial. (N.U 1000029-31.2024.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 26/08/
2024
) (grifos meus)”.

Assim, as
diligências realizadas pelas autoridades policiais
, após denúncias
sobre
a existência de indivíduo que andava
no
bairro portando arma branca, causando temor aos populares,
bem como a autorização do tio do acusado para realização da diligência

são fatores que, conforme o precedente do Supremo Tribunal Federal, R.E.
n.
603.616/RO,
relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, justificam a busca domiciliar sem a necessidade de autorização dos moradores ou de um mandado judicial.

Acerca do tema:

“(...) O tráfico de drogas, por ser crime de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, torna-se dispensável a expedição de mandado judicial para que os policiais possam adentrar na residência de propriedade do suspeito, a fim de fazer cessar a ação delituosa
. Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca
domiciliar
realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio
(artigo 5º, inciso XI),
como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito no local
. (TJMT,
RvC
nº 1023588-36.2023.8.11.0000)” (grifos meus).

“
Descabida a alegação de violação de domicílio e, por conseguinte, de nulidade das provas obtidas, quando presente a fundada razão, consubstanciada nas denúncias anônimas recebidas pela PM, na intensa movimentação de usuários na residência, e da localização de substância entorpecente na posse do acusado, durante a busca pessoal
(...) (N.U 1002111-52.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)” (grifos meus).

Como é amplamente reconhecido, o tráfico de drogas é considerado pela doutrina um crime de natureza permanente, ou seja, a situação de flagrante delito continua enquanto a atividade criminosa persistir, conforme estabelecido no artigo 303, do Código de Processo Penal, que
dispõe: “
nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência
”.

Assim, apesar dos esforços da defesa em argumentar sobre a suposta violação de domicílio, todo o conjunto de provas indica uma suspeita fundamentada para a realização da busca domiciliar relacionada ao crime permanente em questão, o que foi confirmado pela apreensão das drogas.

Incabível, portanto, se falar em ilicitude da prova em razão do ingresso de policiais na residência sem mandado judicial, porque houve prisão d
o
apelante
pela prática
de crime permanente à luz do artigo 303, do CPP. Verifica-se descabida a alegada nulidade, pois o ingresso no local
foi precedido
,
além da visualização dos entorpecentes pelos policiais militares,
da
autorização
concedida
por
Donirio
Ferreira do Nascimento
, de modo que não há se falar em tirocínio policial, mas sim informações e elementos concretos para a tomada de decisão naquele momento, pelos policiais.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do
pleito
de absolvição:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
Consta dos autos do inquérito policial in
cluso que, no dia 05 de dezembro
de 2020, por volta das
01:30
hs, em uma residência situada

na Rua Travessa A, Bairro Jardim
Pitaluga
, nesta cidade, o denunciado tinha em

depósito 07 (sete) tabletes de
Cannabis
Sativa L (“maconha”), com pesagem

total de 6,650kg (seis quilogramas e seiscentos e cinquenta gramas) de massa

bruta, e mais 01 (uma) porção menor da mesma substância, pesando 39,2g

(trinta e nove gramas e dois miligramas) de massa líquida, conforme o Laudo Pericial Preliminar de fls. 53/54-IP, que seriam destinadas à distribuição lucrativa,

sem autorização e em desacordo com determinação legal/regulamentar.

Segundo apurado, em momento anterior ao ocorrido, o

denunciado MATEUS havia deixado no interior de sua residência, situada no referido endereço, 01 (uma) mala de viagem contendo as porções de
droga acima

descritas, as quais seriam posteriormente com
ercializadas aos usuários, cujo
fato foi presenciado pelo tio dele (Sr.
Donirio
Ferreira do Nascimento), o qual também morava naquele imóvel e, inclusive, tinha sido impedido por MATEUS de

manusear aquele objeto

(Id.
229948651
).

A materialidade encontra-se devidamente comprada
por meio do

Boletim de Ocorrência n. 2020.298640 (Id. 229947687 e Id. 229947687); Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id. 229947690 – p. 12-14); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 229947695 – p. 29); Termos de Depoimentos (Id.
229947695 p -. 30-39); Termo de Liberação (Id. 229947695 – p. 40),
além das declarações colhidas em ambas as fases
da persecução penal.

A autoria do delito é confirmada pelas provas apresentadas nos autos durante a fase inquisitorial e
n
a instrução criminal, especialmente pelos depoimentos esclarecedores dos policiais militares que realizaram o flagrante, sendo tais provas suficientes para fundamentar a conclusão alcançada pelo Juízo de
P
rimeira
I
nstância, caracterizando a conduta típica atribuída
ao acusado
.

Como já consignado anteriormente, as
circunstâncias do flagrante exsurgem nos depoimentos dos Policiais Militares
Aguinelo
Silvestre de Oliveira Júnior

e
Jaison

Yanco

Valin
Cunha
,

verbis
:

“
(...)

Que mostraram para nós a casa. Que nos deslocamos até a casa em reforma, em construção, que nos aproximamos da casa para chamar o morador e, ao aproximar da residência, hoje não sei como está, mas na época a casa ficava em cima do morro, não tinha muros, estava reformando. Que vimos na janela uma mala aberta, com substância idêntica a tabletes de maconha, similares a outros que já fizemos diversas apreensões na cidade (...). Que ao visualizar, tivemos certeza
que
era substância análoga a algum tipo de entrega.
(...)

Que
ele falou que não tinha local para morar e o Mateus Guilherme tinha cedido para ele morar. Que questionamentos ele sobre a mala com os entorpecentes. Que ele disse que tinha a mala mesmo no quarto, mas que não sabia o que tinha dentro. Que Mateus Guilherme, conhecido de longas datas pelas equipes policiais
de Barra do Garças (MT), com várias passagens criminais, membro de organização criminosa Comando Vermelho, da cidade (...). Que o tio do acusado falou, inclusive, que Mateus tinha determinado que não era para ele mexer naquela mala. Que nós, mesmo nos deparando com situação
flagrancial
, pedimos autorização, o senhor nos deu autorização falando que poderíamos recolher, ver o que era o material. Que totalizou, após a pesagem, 7kg.
”
(Trecho das declarações prestadas pelo
P
olicial
Militar Vilmar Silvério

-
Id.
214
222726
).

“
(...)

Q
ue

me
lembro dos fatos. Que
ao retornar para sair da rua, os populares afirmaram que naquela residência, do morro, tinha um senhor que vez ou outra
saía
com um facão e eles estavam ficando com medo. Que nós fomos ver se o senhor
tava
bem, se tinha algum problema mental. Que ao chegar lá,
nós
aproximamos dela, nós vimos uma mochila com alguns tabletes dentro
. Que chamamos o senhor pela janela, perguntamos se poderíamos dar uma olhada na mochila e com isso foi constatado que era maconha. Que conversando com ele, perguntando qual a origem, ele disse que era de um sobrinho dele. Que ele falou o nome do sobrinho dele, que nós já conhecemos esse sobrinho dele. Que quem indicou que a mala era do Mateus
, era
o tio dele
” (
grifos meus)
”

(Trecho das declarações prestadas pelo PM
Jaison

Yanco

Valin
Cunha
- Id.
229948711)
.

Neste aspecto, verifico que os
Policiais Militares
que atuaram diretamente na diligência que culminou com a prisão em flagrante d
o acusado
apresentaram, desde a fase administrativa, depoimentos coerentes e robustos o suficiente para se chegar à conclusão de que
o
apelante efetivamente guardava
,
no dia dos fatos, entorpecente
s
para fins de
mercancia
.

Ressalto que o
s
depoimento
s
dos
Policiais Militares
t
ê
m grande importância como prova no tráfico de drogas e sua credibilidade não deve ser diminuída apenas por causa de sua função, a menos que haja indícios concretos que possam desaboná-lo, o que não foi demonstrado neste caso.

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal
aprovou,
no bojo do Incidente de
Uniformização de Jurisprudência n
.
101532/2015, o Enunciado
Orientativo
n
.
8, cuja redação dispõe que
“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016,
DJe
17/03/2016).

O tráfico de drogas é crime de natureza permanente e
de
ação múltipla. Embora a comercialização da droga não seja um elemento obrigatório do crime, o que caracteriza o tráfico é a intenção do agente de transferir ou colocar a droga na posse de usuários, conforme descrito em qualquer um dos 18 verbos do artigo 33
,
da Lei n. 11.343/2006, entre os quais
"guardar"
, como no presente caso.

Diante do exposto, a versão d
o acusado
não se sustenta, restando isolada de todo o acervo probatório, motivo pelo qual
inviável cogitar a absolvição do réu.

Do pleito de aplicação da
minorante
do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06).

A
figura do tráfico privilegiado está disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06,
in
verbis
:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...).

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no
§ 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifos meus).

Conforme
consta nos autos
,
o acusado
Mateus Guilherme Alves Matos

cumpre
pena em regime aberto pela prática do
s
crime
s de

homicídio qualificado e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, conforme Executivo de Pena n. 0012850-11.2018.8.26.0502 (Id. 217152695), o que por si só afasta a possibilidade de incidência do tráfico privilegiado em seu favor.

Consigne-se, ainda, que
ambos os policiais ouvidos em juízo, afirmaram que
o acusado já era conhecido pelo seu histórico criminal, havendo, inclusive, informações de que pertence
à
associação criminosa do Comando Vermelho,
demonstrando a dedicação
do apelante
às atividades criminosas e, consequentemente, impedindo a aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4º, do Código Penal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“[...]
Os requisitos previstos na causa de diminuição do tráfico privilegiado - ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa - são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.
Assim, identificadas particularidades aptas a demonstrar, de forma cabal, a dedicação dos apelantes à atividade criminosa, inviável a aplicação da benesse [...]”.

(N.U 0000014-21.2018.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024) (grifos meus).

Assim, não há se falar em aplicação do tráfico privilegiado em favor do acusado.

Do pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito
(art. 44, inc. I e III, do Código Penal):

Por fim, a defesa pugna pela substituição da pena privativa do réu por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, do Código Penal.

O dispositivo legal prevê:

“
Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada
pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que es
sa substituição seja suficiente
”
.

Conforme
se verifica da sentença condenatória, a pena aplicada ao apelante perfaz o montante de 07 (sete) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 783 (setecentos e oitenta e três) dias-multa.
Além disso, como
demonstrado
, o acusado é reincidente
,
possuindo
Executivo de Pena n. 0012850-11.2018.8.26.0502
tramitando em seu desfavor
,
circunstâncias que afastam
a possibilidade
de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Vejamos:

“(...) 3.6.
A presença da agravante da reincidência obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Exegese do artigo 44, II, do Código Penal
(...). (N.U 1002517-40.2020.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024,
Publicado
no DJE 27/09/2024)” (grifos meus).

“
14. A imposição de pena em escala superior a
4
anos e a existência de circunstâncias judiciais negativas obstam a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, a teor do que estabelece o art. 44, inc. I e III, do CP.

15. O momento de se aferir a situação econômica do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais encontra-se na fase de execução penal, quando lhe for exigido o pagamento.

(N.U 0046786-66.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023)
(grifos meus).

Com essas considerações,
em
conson
ância com o parecer ministerial,
REJEITO A PRELIMINAR
e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
interposto por
Mateus Guilherme Alves Matos
,
mantendo
incólume
a sentença
condenatória
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024